Tribunal: TJDFT
Processo: 0738714-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0738714-45.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME RÉU ESPÓLIO DE: GOIANIO BORGES TEIXEIRA DESPACHO Em contrarrazões, a parte agravada informa que, nos autos do inventário, foram apresentadas as últimas declarações e esboço de partilha, nos quais consta expressamente a reserva de créditos para as ações judiciais em tramitação em desfavor do espólio, incluída a ação de n. 0727187-30.2024.8.07.0001, originária do Agravo de Instrumento em comento (ID 77373249 e ID 77373249). Consta, ainda, a decisão juntada a estes autos no ID 77373253, em que há informação de que a ora Agravante requereu sua habilitação nos autos do inventário, mas teve o pleito indeferido, na ocasião, por ausência de instauração de incidente próprio. Considerando que o objeto do Agravo de Instrumento em exame é a reforma da decisão que determinou ao exequente que se habilitasse nos autos do inventário, intime-se a Agravante para que informe se prosseguiu com a instauração do incidente próprio e se persiste o interesse recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 28 de novembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator